Tribunal: TJDFT
Processo: 0006440-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006440-18.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: LUIS CARLOS MARTINS LEÃO, NATHALIA VILLELA VENTURA GUIMARÃES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DOS AUTORES E DA RÉ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DOS REQUERENTES POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO. MORA. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. VALIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS. DEDUÇÃO DE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DE SUA COBRANÇA EM PROCESSO ANTECEDENTE. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. TEMA 971, STJ. 1. Em sede de promessa de compra e venda de imóvel na planta, o atraso na entrega do empreendimento, superado o prazo de prorrogação estipulado no contrato, enseja inadimplemento da promitente vendedora e, portanto, mora contratual. 2. Não se revela imposição de obrigação iníqua ou abusiva a estipulação de prorrogação do termo final estipulado no contrato para entrega do imóvel, por ser previsível e, até mesmo usual, a ocorrência de fatos, no curso do empreendimento, que podem culminar em atraso da sua conclusão. 3. Tendo a parte autora postulado, em processo antecedente, antecipação da tutela objetivando sobrestar a cobrança dos encargos previstos para data posterior à mora da construtora, logrando êxito em tal pretensão, não pode, no feito posterior pretender indenizar-se com fundamento na previsão de cobrança dos citados encargos, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 6. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação da ré não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, asseverando que, no caso, não ficou comprovada a sua responsabilidade pelo atraso na entrega das chaves, sendo certo, ao contrário, que o atraso decorreu exclusivamente da ausência de quitação do saldo devedor pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não merece trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 476 do Código Civil. A uma, porque a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal – exceção do contrato não adimplido – não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, a despeito da oposição dos embargos de declaração, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). E, a duas, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento, a análise da tese recursal, no sentido de que o atraso na entrega das chaves se deu por responsabilidade da parte recorrida e não da recorrente, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou o STJ que “verificar a responsabilidade da recorrida pela inexecução contratual exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.” (AgInt no REsp 1874409/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012